Tribunal: TJDFT
Processo: 0736853-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736853-24.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: GULLIVER COMÉRCIO, CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Redirecionamento ao sócio administrador. Empresa extinta. Dissolução irregular não comprovada. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a não localização da empresa no domicílio fiscal, por si só, presume sua dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução ao sócio administrador. III. Razões de decidir 3. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio depende da demonstração de dissolução irregular ou de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, conforme os arts. 134 e 135 do CTN. 4. A jurisprudência do STJ admite a presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicar aos órgãos competentes. 5. Ausente demonstração de ato doloso ou infração legal, não há fundamento para o redirecionamento da execução. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 134, inciso VII, e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional, afirmando que, constatada a ausência da empresa na sede informada pelo fisco como sendo seu domicílio fiscal, por citação do Oficial de Justiça infrutífera, não há dúvidas acerca da possibilidade de redirecionamento à figura do então sócio administrador; b) artigos 6o, 8o e 438, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo que as certidões do Oficial de Justiça são documentos públicos dotados de fé pública e devem ser consideradas como provas idôneas da presunção de dissolução irregular da recorrida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 134, inciso VII, e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional, 6o, 8o e 438, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese vertente, a pretensão recursal de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador não merece prosperar, por ausência de comprovação mínima dos pressupostos indispensáveis à espécie. Como destacado pelo magistrado de origem na decisão agravada: (...) a empresa executada já estava extinta desde 06.10.2022, muito antes do ajuizamento da presente demanda, conforme demonstra a ficha cadastral da Junta Comercial do DF (ID 206665619), de forma que não há como presumir a sua dissolução irregular (...)”. A extinção regular afasta a presunção de dissolução irregular, conforme entendimento consolidado do colendo STJ. Diante desse contexto, inviável acolher a pretensão recursal que não se desincumbe, minimamente, da comprovação do pressuposto necessário ao redirecionamento da execução fiscal pretendido” (ID 77783462). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020